Tribunal: TJPA
Processo: 0809076-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809076-24.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JSL S/A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

In casu
,
a agravante arguiu que
pugnou no recurso de Agravo de Instrumento interposto
o reconhecimento da
extinção dos créditos tributários pelo pagamento tempestivo da dívida, com a consequente extinção da Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau
, motivo pelo qual, a decisão monocrática de não conhecimento do recurso por perda de objeto deveria ser modificada;

II – Compulsando o processo, constata-se que é
incabível o exame do pleito da agravante
nesse grau de jurisdição
, sob pena de supressão de instância, visto que não houve o efetivo enfrentamento da questão no Juízo de origem;

III -

Agravo Interno conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
JSL S/A
,
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, em razão da perda do objeto, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante em razão da
decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará
.

Nas razões recursais (
Num. 1499502 - Pág. 1
/5), o patrono da agravante arguiu, em síntese, que o Recurso de Agravo de Instrumento não perdeu seu objeto, visto que a pretensão recursal da recorrente era ver decretada a extinção da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo agravado e não apenas a suspensão do feito.

Sustentou que a agravante pleiteou no recurso interposto,
mediante a aplicação da teoria da causa madura, o reconhecimento da
extinção dos créditos tributários em foco pelo pagamento tempestivo da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal
.

Ao final, requereu o provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sendo decretada a extinção do processo executivo fiscal originário.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 1816891 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, em razão da perda do objeto, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante em razão da
decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

A agravante arguiu que
pleiteou no recurso de Agravo de Instrumento interposto,
mediante a aplicação da teoria da causa madura, o reconhecimento da
extinção dos créditos tributários pelo pagamento tempestivo da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau
.

Compulsando os autos, constata-se que o pleito da agravante não merece acolhimento, visto que a questão relativa à extinção dos créditos tributários pelo pagamento do débito fiscal ainda não foi analisado pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, a análise do referido tema nesse grau de jurisdição ocasionaria a hipótese inaceitável de
supressão de instância, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, é
incabível o exame do pedido da agravante no recurso interposto, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, visto que não houve efetivo enfrentamento da questão no Juízo de origem.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. IMPENHORABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Considerando que as questões devolvidas a este Colegiado não foram apreciadas na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso, sob pena de indesejável
supressão

de
instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50478387220228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 21-03-2022)

Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Inadmite-se o recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e em que se recorre de tema pendente de análise pelo juízo, em indevida
supressão
de
instância
.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50467110220228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 17-03-2022)
”

Outrossim
, entendo que os argumentos expostos
pela recorrente
não foram capazes de impor a reforma da decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022